Tribunal: CARF
Processo: 10970.000547/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.000547/2010-71
ACÓRDÃO
2401-011.934 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TC LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NULIDADE. DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.934 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000547/2010-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1493/1501) interposto por TC LOGÍSTICA
INTEGRADA LTDA. em face do acórdão (fls. 1468/1481) que julgou procedente em parte sua
impugnação (fls. 797/809), mantendo parcialmente o lançamento.
Na origem, lavrou-se o auto de infração DEBCAD no 37.287.517-3 para a cobrança
da contribuição devida pelo segurado relativ ao período de 01/01/2006 a 31/12/2006.
Conforme o relatório fiscal (fls. 783/787), durante a auditoria, verificou-se a
existência de diferenças entre os valores contantes das GFIPs apresentadas pela empresa e suas
folhas de pagamento (bem como alguns recibos de pagamento a que a fiscalização teve acesso).
As diferenças em questão foram evidenciadas pela autoridade lançadora por meio do Anexo I do
Relatório Fiscal (fls. 788/790).
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação (fls. 797/809), alegando, em
síntese:
i.
Preliminarmente:
a. Nulidade, por falha na descrição do fato;
b. Nulidade, por falha no enquadramento legal;
ii.
No mérito: que o lançamento envolvia verbas já pagas;
Os autos foram baixados em diligência por duas vezes para análise da
documentação apresentada pela Recorrente, tendo sido apresentadas informações fiscais
propondo a redução do valor devido.
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferido o acórdão de fls. fls. 1468/1481,
que julgou a impugnação procedente em parte, acatando parcialmente as propostas de redução
apresentadas em diligência fiscal. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DESCRIÇÃO DO FATO. DISPOSIÇÃO LEGAL. NULIDADE INEXISTÊNCIA. SUPORTE
PROBATÓRIO.
Não há nulidade se os documentos que instruem a autuação cumprem o que
determina o art. 10 do Decreto 70.235/1972.
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.934 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000547/2010-71
3
O lançamento pautase pelos documentos disponibilizados pelo contribuinte
durante a ação fiscal. A modificação desse lançamento durante o contencioso
demanda justificativa e suporte probante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 1493/1501,
sustentando, unicamente, a nulidade do despacho por falha na descrição do fato, além de
apresentar considerações sobre os princípios constitucionais da publicidade e da legalidade.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo (conforme o AR de fl. 1575, a Recorrente tomou ciência
acórdão recorrido em 04/05/2012, tendo protocolado seu recurso voluntário em 01/06/2012,
conforme o carimbo de fl. 1578) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual dele tomo conhecimento.
2. Preliminar: nulidade por falha na descrição do fato gerador no auto de infração
Como relatado, sustenta a Recorrente que o lançamento seria nulo por não
descrever de forma clara o motivo da autuação. Afirma que:
2. Apesar da importância de se transcrever a legislação tida, pela fiscalização,
como afrontada pela Recorrente, tal transcrição tornou-se inviabilizada pela falta
de precisão e identificação pelo Fisco, de qual a disposição legal efetivamente
infringida, já que no Anexo ao Auto de Infração, ora Impugnado, denominado
"FLD — FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO", há uma enxurrada de dispositivos
legais e regulamentares que simplesmente não permitem se conhecer qual a
conduta considerada infratora pela Recorrente.
Entendo, contudo, que não assiste razão à Recorrente.
O relatório fiscal (fls. 783/787) deixa claro que o lançamento se deu em decorrência
de divergências encontradas pela fiscalização entre os valores das remunerações pagas pela
declaradas em GFIP pela Recorrente e os constantes de suas folhas de pagamento. O Anexo I
(fls. 788/790) evidencia, de maneira analítica, as origens das diferenças lançadas.
As próprias alegações apresentadas pela Recorrente, como a transcrita abaixo (fl.
1494), depõem contra a alegação de nulidade por ela trazida, já que demonstram que a
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.934 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000547/2010-71
4
Recorrente bem compreendeu a acusação fiscal e defendeu-se dela, inclusive apresentando
documentos que tiveram o condão de levar sua impugnação ao parcial provimento, com a
redução do valor lançado:
Em sede de impugnação proposta em momento anterior, cujo Auto de infração se
originou devido a diferença de contribuições resultantes da incidência de
alíquotas legais sobre pagamentos a empregados referentes a tabela GFIP e folhas
de pagamento em arquivo digital, autuada pelo fisco, a Requerente se manifestou
no sentido de corrigir o erro, não se omitindo em momento algum, sanando
lançamento incorretos por meio de documentos posteriormente analisados nas
duas modalidades referentes ao pagamento de seus empregados.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso, REJEITO a preliminar e, inexistindo alegações
de mérito, NEGO-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 1508
DF CARF MF
Original